Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 158, § 1o (por seis vezes) do Código Penal, bem como no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e o potencial de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos.
4. O fato de não ter sido encontrado nada de ilícito na busca e apreensão efetuada na residência do paciente não esvazia os requisitos de manutenção da segregação cautelar, haja vista a presença de indícios suficientes quanto à autoria dos delitos a ele imputados.
5. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024; Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.